Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos de execução de título extrajudicial. O Juízo suscitado reconheceu sua incompetência, acolhendo a alegação de incompetência, entendendo que nenhuma das partes possuía domicílio na circunscrição judiciária de Brasília-DF, determinando a remessa dos autos ao juízo suscitante. Este, por sua vez, entendeu que a execução deveria observar o foro de eleição pactuado no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a execução de título extrajudicial, considerando (i) a validade da cláusula de eleição de foro; e (ii) a observância do critério legal do domicílio do executado para fixação da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.879/2024, que incluiu o § 5o ao art. 63 do CPC, não se aplica ao caso, pois é posterior ao ajuizamento da execução e somente pode ser aplicada a processos iniciados após sua vigência.
4. O exequente ajuizou a ação na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, alegando que optou pelo domicílio do réu para facilitar sua defesa. No entanto, o domicílio do executado, conforme o contrato, era Taguatinga-DF, sem justificativa idônea para o ajuizamento da ação em Brasília.
5. A escolha aleatória do foro de Brasília-DF caracteriza violação ao princípio do juiz natural, uma vez que nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição e não há fundamento jurídico para fixação da competência naquele foro.
6. Correta a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF e determinou a redistribuição do processo ao juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF.
Tese de julgamento:
1.. A competência para a execução de título extrajudicial deve observar, prioritariamente, o foro do domicílio do executado, nos termos do art. 781, I, do CPC.
2. A escolha aleatória e injustificada de foro diverso viola o princípio do juiz natural e não pode prevalecer.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 3o, e 781, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 206.933/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.